Tribunal: TJDFT
Processo: 0755867-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755867-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE SOARES PAZ DOS SANTOS APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de ação ordinária ajuizada por DANIELLE SOARES PAZ DOS SANTOS em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e INCORPORA BORGES LANDEIRO S.A., originariamente distribuída na 13a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal. No curso da ação, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com determinação de remessa dos autos à Circunscrição Judiciária Especial de Brasília (ID 79654929, págs. 116/120), nos seguintes termos: “Pelo exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela CAIXA, excluindo-a da lide, termos do art. 485, VI do CPC. De consequência, determino a REMESSA dos autos à Circunscrição Judiciária Especial de Brasilia Condeno a Autora no pagamento de honorários advocatícios a CAIXA, no importe de 10% do valor atribuido à causa, devidamente corrigido de acordo com o Manual de Orientação para os Cálculos na Justiça Federal, desde o ajuizamento da ação.” Irresignada, a autora interpôs apelação contra essa decisão (ID 79654929, págs. 124/129). Todavia, após a apresentação de contrarrazões, a recorrente requereu a desistência do recurso (ID 79654929, pág. 131). O pedido de desistência foi homologado pelo Des. Federal PABLO ZUNIGA DOURADO (ID 79654927 - págs. 10/12). Conforme informação do ID 79654926, os autos foram enviados à Coordenadoria por e-mail em razão de declinação de competência do egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região para julgamento da apelação cível. Ocorre que, conforme relatado, houve pedido de desistência do recurso de apelação, o qual foi devidamente homologado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, tornando definitiva a decisão que excluiu a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL da lide. Dessa forma, tendo em vista a exclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL do polo passivo da demanda (ID 79654929, págs. 116/120) e a inexistência de recurso pendente de julgamento, subsistem na lide apenas as corrés INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e INCORPORA BORGES LANDEIRO S.A., pessoas jurídicas de direito privado, o que afasta a competência da Justiça Federal e atrai a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, não há recurso a ser julgado. O feito deve prosseguir no juízo de primeiro grau da justiça local. Ante o exposto, determino a distribuição dos presentes autos a uma das Varas Cíveis de Brasília, para regular processamento e julgamento do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator